Tribunal: TJMT
Processo: 0003691-79.2017.8.11.0087
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003691-79.2017.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RITA GIACOBBO MARTINELLO - CPF: 024.340.869-26 (APELANTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), LEOCIMAR MARTINELLO - CPF: 938.282.689-00 (APELANTE), FRANCIELLI MARTINELLO - CPF: 050.799.589-95 (APELANTE), LUCELI REGINA MARTINELLO - CPF: 048.947.269-98 (APELANTE), LUCIRLEI JUSTINA PICHI - CPF: 032.235.639-38 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), RITA GIACOBBO MARTINELLO - CPF: 024.340.869-26 (APELADO), LEOCIMAR MARTINELLO - CPF: 938.282.689-00 (APELADO), FRANCIELLI MARTINELLO - CPF: 050.799.589-95 (APELADO), LUCELI REGINA MARTINELLO - CPF: 048.947.269-98 (APELADO), LUCIRLEI JUSTINA PICHI - CPF: 032.235.639-38 (APELADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S/A (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S/A (APELADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A E BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S/A E PROVEU O DE RITA GIACOBBO MARTINELLO E OUTROS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – DOENÇA PREEXISTENTE – OMISSÃO PELO SEGURADO NÃO DEMOSTRADO - AUSENCIA DE EXAMES PRÉVIOS – MÁ-FÉ DO SEGURADO – NÃO COMPROVADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DAS RÉS DESPROVIDO E RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.

“A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.” – Súmula 609 do Superior Tribunal Justiça.”
(TJ-MT 10224886420168110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2022)

“A indevida negativa de se pagar benefício contratado agravando sobremaneira a situação já aflitiva e angustiante dos beneficiários, que se já acham em condição de grande dor e de inegável abalo psicológico, configura inegável dano moral, a dar ensejo à obrigação de indenização.”
(TJ-MG - AC: 10000205130115001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 11/02/2021, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2021)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003691-79.2017.8.11.0087

APELANTE: RITA GIACOBBO MARTINELLO e BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e RITA GIACOBBO MARTINELLO e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposto por
RITA GIACOBBO MARTINELLO e OUTROS,
por
BANCO DO BRASIL SA
e por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S/A
contra sentença proferida pela MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, nos autos de ação de cobrança de seguro movida pelos primeiros em face dos segundos
,
julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais)

aos autores LEOCIMAR MARTINELLO, FRANCIELLI MARTINELLO, LUCELI REGINA MARTINELLO e LUCIRLEI JUSTINA PICHI

o valor de R$131.958,03 (cento e trinta e um mil novecentos e cinquenta e oito reais e três centavos)

a autora RITA GIACOBBO MARTINELLO, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da contratação do seguro, devendo eventual saldo devedor ser deduzido do montante. Determinou que,
“até para que seja possível aferir a existência ou não de saldo devedor referente aos contratos mencionados, a parte demandada
BANCO DO BRASIL S.A. informe, no prazo de 15 dias, se há saldo devedor em desfavor dos autores referente aos contratos no 10309606 e Cédula Rural Pignoratícia de no 40/03457-7. Em caso positivo, apresente a memória de cálculo atualizada da dívida no mesmo prazo
.” Condenou, ainda, solidariamente as requeridas ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais para cada autor, com juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do CTN, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ), além do pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.

RITA GIACOBBO MARTINELLO e OUTROS
requerem a reforma da sentença para “
majorar o valor arbitrado a título de danos morais, indicando o valor de R$- 10.000,00 (dez mil reais) para cada um deles.”

Em contrarrazões
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S/A. e BANCO DO BRASIL
requerem o desprovimento do recurso.

Já o
BANCO DO BRASIL S.A.
requer a reforma da sentença para se julgar improcedente os pedidos, enfatizando a ausência de ato ilícito vez que
“n
ão apenas inexiste qualquer conduta indevida por parte deste Recorrente, como também a parte Recorrida estava plenamente ciente das cláusulas contratuais na qual contratou, sabendo inclusive todos os procedimentos necessários para alterações
.” e a inexistência de dano moral.

RITA GIACOBBO MARTINELLO e OUTROS
requerem o desprovimento do recurso.

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S/A.,
por seu turno, requer, em síntese, o provimento do recurso para “
a) Anular a sentença proferida, diante do cerceamento de defesa, devolvendo-se os autos à origem para que seja expedo ofício ao Banco do Brasil para que informe os saldos devedores atrelados às propostas de seguro, os quais são indispensáveis ao correto julgamento da lide; b) Pelo exposto, requer-se a Vossas Excelências seja ADMITIDO e DADO PROVIMENTO ao presente Recurso de Apelação, para o fim de REFORMAR a sentença recorrida, de modo a afastar a condenação referente à indenização por morte do segurado diante da doença preexistente na contratação dos créditos com seguro prestamista, julgando o feito totalmente improcedente, condenando a Apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios em sua integralidade; c) A reforma da r. sentença a fim de afastar a condenação a título de danos morais, pois, como demonstrado. Sucessivamente, que valor fixado a título de danos morais seja minorado, arbitrando-o com prudência, baseando-se nos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade; d) a incidência de correção monetária a partir do ajuizamento da ação, o que se requer em observância ao artigo 405 do Código Civil Brasileiro c/c com a Lei 6.899/81.
”

RITA GIACOBBO MARTINELLO e OUTROS
requereram o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos presentes recursos.

Consta dos autos que os autores ajuizaram a presente ação enfatizando que o Sr. Vitalino Martinello celebrou um contrato de financiamento com o Banco Demandado, onde restou contratado igualmente a apólice de seguro de no 966357; que, com o falecimento do contratante, foi requerido, pela autora, o pagamento do seguro, contudo, foi negado o pedido, sob a justificativa de que o contratante possuía doença preexistente à contratação. Requereram , ao final, a condenação das demandadas ao pagamento do prêmio determinado na apólice de seguro no valor de R$131.958,03 (cento e trinta e um mil, novecentos e cinquenta e oito reais e três centavos) e R$23.000,00 (vinte e três mil reais) e a indenização por danos morais, ante a negativa do seguro, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) a cada um dos autores.

O magistrado de 1o grau julgou parcialmente procedente a ação, razão pela qual recorrem, ambas as partes, a este Sodalício.

De início,
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S/A.,
requer o provimento do recurso para “
a) Anular a sentença proferida, diante do cerceamento de defesa, devolvendo-se os autos à origem para que seja expedido ofício ao Banco do Brasil para que informe os saldos devedores atrelados às propostas de seguro, os quais são indispensáveis ao correto julgamento da lide.”
, o que não merece acolhimento, considerando que as provas dos autos são suficientes para o julgamento do caso.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADA. OBRIGATORIEDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NÃO CARACTERIZADA. PRODUÇÃO DE PROVA. DESNECESSÁRIO. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS PARA EMBASAR O LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Constatando o Juiz provas suficientes para o seu livre convencimento, o julgamento antecipado da lide (art. 330, I, CPC), não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução probatória. 2. O magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a demanda, desprezando a realização de audiência para a produção de prova testemunhal, ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide. 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-AM 40019648420148040000 AM 4001964-84.2014.8.04.0000, Relator: Sabino da Silva Marques, Primeira Câmara Cível).

Quanto ao mérito,
BANCO DO BRASIL S.A. e
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S/A.
requerem a reforma da sentença para se julgar improcedente os pedidos, diante da existência de doença preexistente.

Não obstante,
a seguradora não pode se eximir do pagamento de indenização, sob o fundamento de preexistência de moléstia omitida, haja vista que se coloca como seu dever averiguar o real estado de saúde do segurado antes da celebração do contrato, assim deve arcar com o ônus da indenização securitária contratada.

Consoante a jurisprudência a exclusão do pagamento somente ocorre nesses casos, se a seguradora comprovar a exigência de exames médicos no ato da contratação ou existência de má-fé.

Nesses termos a súmula 609 do STJ: “
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.”

Incumbe a seguradora no momento da contratação exigir os exames e apurar a situação do segurado e não o fez, o que induz ao pagamento da indenização.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO PRESTAMISTA. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE NÃO INFORMADA PELO SEGURADO. OCORRÊNCIA DO SINISTRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. DISTINÇÃO ENTRE TRATAMENTO MÉDICO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE PREVISIBILIDADE DO ÓBITO NO CURSO DO CONTRATO DE MÚTUO. ILICITUDE DA RECUSA DE COBERTURA PELA SEGURADORA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 609/STJ. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. 1. Controvérsia acerca da recusa de cobertura de seguro prestamista na hipótese em que o segurado faleceu três meses após a contratação, tendo sido apontada como 'causa mortis' doença preexistente (miocardiopatia dilatada) não informada na declaração de saúde. 2. Caso concreto em que o quesito da declaração de saúde indagava acerca da submissão a tratamento médico nos três anos anteriores à contratação, tendo sido respondido negativamente pelo segurado. 3. Ausência de comprovação de inveracidade da informação prestada pelo segurado, pois o quesito indagava acerca de doença em tratamento nos últimos três anos, não sobre toda e qualquer doença preexistente. 4. Ausência também de prova de que o segurado estivesse em tratamento no momento da contratação, sendo necessário distinguir tratamento médico e acompanhamento médico. 5. Ausência, outrossim, de evidência de má-fé do segurado, pois as condições de saúde deste não apontavam para a ocorrência do óbito no curso da contratação acessória, cuja finalidade era garantir o pagamento do saldo devedor do contrato principal de mútuo. 6. Aplicação ao caso da Súmula 609/STJ, segundo a qual: "a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado". 7. Ilicitude da recusa de cobertura no caso concreto. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1753222/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 25/03/2021).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PRE-EXISTENTE. ALEGADA MÁ-FÉ DO SEGURADO. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O acolhimento da pretensão recursal da alegada má-fé do segurado demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. O acórdão estadual está em harmonia com o entendimento adotado neste Sodalício, no sentido de que a doença preexistente só pode ser oposta pela seguradora ao segurado mediante a realização de prévio exame médico ou prova inequívoca de sua má-fé o que, na espécie, não ocorreu. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1622988/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 03/03/2021)

A sentença assim muito bem fundamentou:

“Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a seguradora não pode se eximir de pagar a indenização securitária ao argumento de que a doença do segurado é preexistente à contratação, devendo, para tanto,
comprovar que houve má-fé
. Vejamos:

Súmula 609-STJ:
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.

STJ. 2a Seção. Aprovada em 11/04/2018, DJe 17/04/2018.

No caso em apreço, a seguradora celebrou com o proponente contrato de seguro sem lhe exigir atestado de saúde ou submetê-lo a exames, a fim de verificar sua real condição física, ou seja, não se desincumbiu de atestar o alegado pelo contratante.

Em consonância, também não houve prova alguma acerca da má-fé, sobretudo porque sua condição de saúde à época da contratação não apontava para a ocorrência do óbito no curso da contratação. E, como cediço, a boa-fé se presume e a má-fé se comprova.

Desta feita, é passível que a seguradora deve suportar o risco do negócio, notadamente quando não fica comprovado que o segurado tenha agido de má-fé.

Por último, a atividade lucrativa é da empresa de seguro, de tal sorte que os riscos dessa atividade não podem ser debitados sobre o consumidor-segurado, mas ela própria responder se não se acautelou suficientemente. Essa é exatamente a situação dos autos, a seguradora, ora demandada, não se precatou de tal maneira a minimizar os riscos de seu próprio negócio, pois deveria ter exigido a realização de exames médicos prévios.

Assim não fez, por isso, deve arcar com o resultado e com o risco do negócio entabulado, mormente porque sempre recebeu o prêmio correspondente.”

Quanto ao dano moral, deve este ser reconhecido, posto que
os demandantes passaram por aborrecimentos que superam os do cotidiano, já que atravessaram "verdadeira via crúcis" para receber a indenização securitária devida.

Veja-se que foi necessário recorrer à via judicial, mediante a contratação de advogado, tendo que aguardar por anos o deslinde da lide.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ASSOCIAÇÃO QUE COMERCIALIZA PROTEÇÃO VEICULAR, COM COBERTURA DE RISCOS DE COLISÃO, ROUBO OU FURTO, MEDIANTE PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAÇÃO DE SEUS ASSOCIADOS. CONTRATO ANÁLOGO AO DE SEGURO. NEGATIVA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. Sentença que julgou procedente em parte os pedidos para condenar a ré a pagar ao autor a indenização pelo valor constante da tabela FIPE para o veículo roubado e que julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais. ¿Associações"que ofertam contrato típico de seguro, na medida em que oferecem garantias (proteção) a pessoas ou coisas, contra riscos predeterminados (sinistros), mediante o pagamento de prêmio (contribuição mensal) por seus associados. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Veículo roubado. Associação que se recusou a pagar a indenização, sob alegação de que o consumidor pagou em atraso as mensalidades e que cabia a ele realizar nova vistoria do veículo, conforme regulamento. Falta de informação ao consumidor nesse sentido. Associação que aceitou a purga da mora sem informar ao consumidor que o contrato estava suspenso. Violação aos direitos do consumidor de informação, segurança, confiança e boa-fé objetiva. Dever de indenizar. Danos morais caracterizados. Frustração e angústia do consumidor, ante a recusa da associação em indenizá-lo, mesmo estando ele adimplente. Necessidade do consumidor de buscar a tutela jurisdicional para ter seu direito reparado. Quantum Reparatório adequado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). DEPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU E PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR.
(TJ-RJ - APL: 00213915220188190203, Relator: Des(a). PAULO CESAR VIEIRA C. FILHO, Data de Julgamento: 21/07/2021, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/07/2021)

Considerando os fatores elencados e, com o escopo de assegurar o caráter pedagógico da reparação por danos morais, entendo cabível, na hipótese presente, fixar o quantum indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor. A razoabilidade está contemplada, ante as consequências do fato e a duração do evento.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por
BANCO DO BRASIL SA
e por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S/A
e

DOU PROVIMENTO

ao recurso interposto por
RITA GIACOBBO MARTINELLO e OUTROS
para majorar o valor do dano moral para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor.

Majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024